Tribunal: TJDFT
Processo: 0722493-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. MANTIDO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (POSSE PARA USO PRÓPRIO). TEMA No 1.194/STJ. SÚMULA No 630/STJ (REVISADA). RECONHECIMENTO. AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO (ART. 40, III, DA LAD). TRÁFICO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO E GRANDE CIRCULAÇÃO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, em especial pelas declarações harmônicas e coerentes dos policiais, pelos laudos periciais e pelo auto de apresentação e apreensão, que demonstram a prática das condutas nucleares do tipo de "vender" e "trazer consigo" substância entorpecente, deve ser mantida a condenação, sendo incabíveis a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa dos maus antecedentes, com base em condenações definitivas, deve ser mantida. Embora a Defesa postule a aplicação do critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, é importante ressaltar que não constitui direito subjetivo do réu a adoção de uma fração específica para a exasperação da pena-base. O critério de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, utilizado pelo Juízo sentenciante, por se mostrar mais benéfico ao réu do que a praxe de 1/8 (um oitavo), é preservado em estrita observância ao princípio da non reformatio in pejus.
3. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que em menor grau, conforme o Tema no 1.194 do Superior Tribunal de Justiça (que revisou a Súmula no 630), uma vez que o acusado admitiu a posse da droga para consumo próprio. Contudo, em face da multirreincidência do réu, procedeu-se à compensação parcial entre a agravante e a atenuante, com preponderância da reincidência, mas sem desconsiderar a força atenuante da confissão. Pena intermediária redimensionada, com reflexos na pena final.
4. Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois o delito foi cometido nas imediações da Feira e do Restaurante Comunitário, locais de trabalho coletivo e de grande circulação, o que, pela natureza objetiva da norma, autoriza a majoração da pena.
5. Ainda que tenha sido imposta pena inferior a oito anos de reclusão, em sendo o réu reincidente e detentor de maus antecedentes, recomendável a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.